Tribunal: TJMT
Processo: 1031016-69.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031016-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.166.321-84 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICO E FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO – OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, ao que se acrescenta a circunstância de se tratar de paciente reincidente específico, em desfavor do qual tramitam ainda outras duas ações penais em que denunciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante delito enquanto cumpria pena em regime aberto; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031016-69.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dr. ROBERTO LUÍS DE OLIVEIRA

PACIENTE: DAVID FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1030566-81.2023.8.11.0015 (PJe), pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
23/12/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo sido o recolhimento pré-cautelar posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo plantonista.

Nesse cenário, argumenta o d. causídico estarem
ausentes
os requisitos
que autorizam a imposição da custódia provisória, sustentando, em síntese, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado ao paciente, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por
DAVID
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 196792683).

Distribuído o feito durante o Recesso Forense, a medida liminar foi
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro (ID 196807659), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 196841155.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 199608169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, na madrugada do dia
24/12/2023
, se lavrou o auto de prisão de
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
, detido pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Ante a denúncia ofertada em face do paciente, colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
23/12/2023
, por volta das 18h30min, na Rua 06, nas proximidades da Rua Paulo Pan, no Bairro Boa Esperança, no Município de Sinop/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
trazia consigo 08 (oito) porções de pasta base de cocaína e 10 (dez) porções de cloridrato de cocaína, as quais totalizaram massa líquida total de 8g (oito gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet,
nas circunstâncias acima descrita, uma guarnição da polícia militar, durante patrulhamento realizado pelo Bairro Boa Esperança, recebeu diversas informações de que na Rua Paulo Pan estaria ocorrendo o comércio de substâncias entorpecentes.

Em razão disso, a equipe policial realizou diligências nas proximidades do referido local para verificar a veracidade dos relatos, momento em que os agentes de segurança pública visualizaram
DAVID
, que possuía as exatas características das vestimentas repassadas aos militares, quais sejam, bermuda
jeans
azul e sem camisa.

Ao notar a presença dos policiais,
DAVID
, esboçando extremo nervosismo, dispensou um invólucro em uma caixa de lixo próxima a ele naquele momento, ao que se seguiu imediatamente, face à fundada suspeita, a abordagem policial do paciente, oportunidade em que, em busca pessoal, foram encontrados em sua posse (dentro do bolso dos
short
s), 08 (oito) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Além disso, os policiais militares lograram êxito em recuperar o pacote dispensado na lixeira, o qual reunia 10 porções de cloridrato de cocaína prontas para a comercialização.

Realizada a prisão em flagrante do increpado, o claustro pré-cautelar foi
convertido em prisão preventiva
pela d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, argumenta o d. causídico estarem
ausentes os requisitos

que autorizam a imposição da custódia provisória, sustentando, nesse desiderato, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2023.368319 (ID 196792683 - Págs. 5-7); dos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência (ID 196792683 - Págs. 11-14); do auto de apreensão (ID 196792683 - Pág. 4); e das conclusões do Laudo Toxicológico, que atestaram se tratar o material apreendido de
8g de cocaína
(ID 196792683 - Págs. 41-42).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Demais disso, ainda que o paciente tenha se identificado, perante a d. autoridade policial, como
mero dependente químico
, como se sabe, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT); inexistindo, dentre a prova pré-constituída, quaisquer elementos aptos a afastar, de maneira indene de dúvidas e nos limites cognitivos possibilitados pelo
habeas corpus
, a imputação feita pelo
parquet
ao paciente.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva;
bem como para assegurar a
aplicação da lei penal
, face à ausência, à época, de comprovação da
identidade
e de
endereço certo
do paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Especificamente quanto às hipóteses do artigo 312, do CPP,
está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista se tratar de situação de reiteração criminosa, pois o autuado, além da condenação que caracteriza a reincidência específica (Executivo de Pena SEEU n. 2000400-20.2021.8.11.0015, em trâmite nesta Comarca), possui em seu desfavor outros dois Processos Criminais por delito congênere, no Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca (PJE 1020259-05.2022.8.11.0015 e 0006049-34.2020.8.11.0015).

[...] Vale ressaltar que
as medidas cautelares diversas da prisão, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes
, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à sociedade, conforme acima demonstrado, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, mormente porque, pelo que consta nos autos, mesmo tendo uma condenação o autuado voltou a comercializar substâncias entorpecentes.

[...] Consigne-se que
não há nos autos documento de identificação e comprovante de residência do autuado, o que justifica a manutenção da constrição cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), além do disposto no parágrafo primeiro do artigo 313, do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
”.

(Decisão de ID 196792683 - Págs. 50-53). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
,
os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Nesse cenário, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja particularmente expressiva, não se deve ignorar a circunstância de terem os policiais abordado o paciente após informações

de que estaria praticando o
comércio malsão
naquele mesmo momento, tendo sido
DAVID
, com efeito,

abordado na posse de
10 (dez) invólucros de cloridrato de cocaína e 08 (oito) porções de pasta-base de cocaína
, em porções já
embaladas
e destinadas à pronta
comercialização
, além de
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) em espécie, consoante se vê do Auto de Apreensão n. 196792683 - Pág. 4; tendo sido, ademais, a prisão também decretada em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado pelos
antecedentes
do paciente e pela circunstância de ter sido preso
enquanto se encontrava em cumprimento de pena
decorrente de condenação anterior.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que, além de
responder a outras duas Ações Penais

pela prática do delito de
tráfico de drogas
— Ação Penal n. 1020259-05.2022.8.11.0015 e Ação Penal n. 0006049-34.2020.8.11.0015 —, o paciente ainda cumpre pena nos autos do
PEP n. 2000400-20.2021.8.11.0015
, em decorrência de condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0000192-41.2019.8.11.0015, em que sentenciado pela prática do crime de
narcotráfico privilegiado
.

Nessas circunstâncias, ou seja,
enquanto cumpria pena em regime aberto
, o paciente incorreu, em tese, no delito
sub judice
; e, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Colhe-se, em abono, do
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVID FERREIRA DOS SANTOS

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024